Tribunal: STF
Processo: HC 262785
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.039.184/SP.



    Ao final, busca-se:



    a) A concessa o liminar, ainda que de ofício, a fim de que seja imediatamente revogada a prisão preventiva e concedida liberdade provisória da paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), expedindo-se o competente alvará de soltura;



    b) Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo nº 143.641/DF, diante da comprovada condição da paciente como mãe de dois filhos menores de 12 anos, sendo um deles portador de enfermidade crônica que exige acompanhamento médico contínuo;



    c) No mérito, requer seja confirmada a ordem de habeas corpus, afastando-se em definitivo a coaça o ilegal imposta a paciente (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANA BEATRIZ CAPALBO AGUIAR em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2298503-67.2025.8.26.0000.



    Consta dos autos a prisão em flagrante da paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, termos em que denunciada.



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual da paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea; não estão presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do CPP; e se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal.



    Aduz que não há indícios suficientes de autoria e materialidade da prática delitiva, pois a apreensão não se deu em posse direta da paciente, havendo notícia de denúncia anônima e de confissão obtida sob pressão policial, o que enfraquece o suporte probatório da imputação.



    Ressalta que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de duas crianças que dependem de seus cuidados, uma delas com enfermidade que demanda cuidados diários, fazendo jus à proteção integral e à convivência familiar.



    Por fim, expõe que deixou de ser observado o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, haja vista a plausibilidade de incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com provável regime inicial mais brando e até substituição por restritivas de direitos, não sendo razoável cautelar mais gravosa do que a sanção final.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão cautelar por domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 7).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator